Tribunal: STF
Processo: ARE 1497810
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional da 3ª Região, assim ementado (e-doc. 74):



    “AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DA TARIFA DE EMBARQUE E DO PEDÁGIO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. IMPOSSIBILIDADE . DESPROVIMENTO. 



    1. A decisão agravada foi prolatada em consonância com o permissivo legal e está amparada em entendimento deste C. TRF da 3ª Região, inclusive quanto aos pontos impugnados no recurso. 



    2. A reiteração que se faz da essência das afirmações expostas na decisão agravada, suficientes ao deslinde da causa, não configura violação ao art. 1.021, § 3º, do CPC/2015, haja vista que esse dispositivo, interpretado em conjunto com o seu §1º, não impõe ao julgador, em sede de agravo interno, o dever de refazer o texto do decisum com os mesmos fundamentos, porém em palavras distintas, mesmo quando inexistentes novas (e relevantes) teses recursais. Jurisprudência. 



    3. Agravo interno desprovido”.



    Em seu apelo extremo, sustenta a parte recorrente ofensa ao artigo 195, I, “b”, da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que a taxa de embarque e pedágio não constituem receita própria e, por isso, não integram o conceito de faturamento, sendo, portanto, indevida a inclusão dos seus respectivos valores na base de cálculo do PIS e da COFINS.



    Defende a aplicação do entendimento proferido no julgamento do RE nº 574.706/PR, Tema nº 69, no qual a Corte assentou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Esta Corte firmou o entendimento de que a possibilidade de exclusão dos valores transferidos a terceiros da base de cálculo do PIS e da COFINS paira no âmbito da legislação infraconstitucional, sendo a eventual ofensa à Constituição meramente reflexa, o que não viabiliza o apelo extremo (AI nº 847.424/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/9/12; RE nº 598.680/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/10/11; RE nº 555.327/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 28/8/10).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.466.915, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidência), Dje 8/11/2023; RE nº 1.358.78, Relator Ministro Nunes Marques, Dje 3/3/2022; RE nº 634.181, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 28/3/2012.



    No mais, correta a negativa de aplicação analógica do entendimento firmado no Tema nº 69 da repercussão geral.



    De fato, por ocasião do julgamento do RE nº 574.706/PR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (Tema nº 69 da Repercussão Geral), esta Corte discutiu, à luz do art. 195, I, b; e do art. 155, § 2º, I, d, da Constituição Federal – notadamente à luz da sistemática da não cumulatividade -, se o ICMS deveria integrar ou não a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. A fundamentação da decisão assentada naquele julgado deve se restringir à controvérsia nele suscitada. Não é possível transportar acriticamente os mesmos fundamentos delineados no RE nº 574.706/PR (Tema nº 69 da Repercussão Geral) para o presente debate.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente